Tribunal: TJSP
Processo: 1000704-06.2023.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
APELAÇÃO – COBRANÇAS POR CONTRATAÇÕES DE ORIGEM DESCONHECIDA – NEGATIVAÇÃO DO NOME DO AUTOR – DANOS MORAIS CONFIGURADOS E RECONHECIDOS EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$5.000,00 – PLEITO RECURSAL DE MAJORAÇÃO DO IMPORTE PARA R$20.000,00 – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO QUE LASTREIAM O AUMENTO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO, MAS EM VALOR INFERIOR AO PUGNADO PELO REQUERENTE, SOB PENA DE

Ementa:
APELAÇÃO – COBRANÇAS POR CONTRATAÇÕES DE ORIGEM DESCONHECIDA – NEGATIVAÇÃO DO NOME DO AUTOR – DANOS MORAIS CONFIGURADOS E RECONHECIDOS EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$5.000,00 – PLEITO RECURSAL DE MAJORAÇÃO DO IMPORTE PARA R$20.000,00 – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO QUE LASTREIAM O AUMENTO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO, MAS EM VALOR INFERIOR AO PUGNADO PELO REQUERENTE, SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – INTELIGÊNCIA DO ART. 884 DO CÓDIGO CIVIL – INDENIZAÇÃO MAJORADA PARA R$7.000,00 – R. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE